Tribunal: TJBA
Processo: 8031617-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031617-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAEL DANTAS CARNEIRO SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO TARDIA PARA ETAPAS PRÉ-ADMISSIONAIS. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA DIANTE DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva no processo seletivo do Edital nº 02/2023 SAEB, visando à sua reconvocação para realização das etapas pré-admissionais do cargo temporário de Técnico Administrativo SAC – Salvador, diante de convocação realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial, cerca de um ano e três meses após a homologação do certame, sem prévia notificação pessoal, alegando violação a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação exclusivamente por Diário Oficial, após transcorrido considerável lapso temporal desde a homologação do certame, atende aos princípios da publicidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à reconvocação mediante notificação pessoal ou outro meio eficaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração deve assegurar publicidade efetiva e compatível com a finalidade do ato convocatório, não se limitando à mera publicação formal em Diário Oficial quando transcorrido longo lapso temporal desde a homologação do concurso. 4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, embora a regra geral seja a convocação via Diário Oficial, em casos de longo lapso temporal entre a homologação e a convocação, impõe-se a adoção de meio que assegure a efetiva ciência do candidato, como forma de preservar os princípios da publicidade e da razoabilidade. 5. No caso concreto, transcorreram mais de ano e três meses entre a homologação do resultado final, que se deu em 28 de dezembro de 2023 (ID 83528265) e a convocação para exames pré-admissionais (08 de abril de 2025, conforme ID 83529518), situação que exige comunicação mais eficaz do que a simples publicação oficial, dado o reduzido alcance desse meio e o risco de preterição indevida do candidato. 6. A convocação exclusiva por Diário Oficial, nessas condições, viola os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, por exigir conduta desproporcional do administrado e não assegurar ciência adequada do ato. 7. Ainda que o edital atribua ao candidato o dever de acompanhar as publicações oficiais, tal cláusula não pode se sobrepor aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, sobretudo quando se trata de convocação isolada e após período prolongado de inatividade do certame. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 71.799/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; TJ-BA, MS 8044670-69.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 16.07.2024, pub. 02.09.2024; TJ-BA, MS 8005187-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Araújo Costa, j. 14.03.2018, pub. 28.06.2024; TJ-BA, Apelação 0000217-45.2014.8.05.0258, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 23.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8031617-50.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAFAEL DANTAS CARNEIRO SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADEMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/BI-442